Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-56.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002475-56.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IURYS KACIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.855.571-56 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002475-56.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Iurys Kacio Pereira dos Santos

Recorrido(s):

Oi Móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO

1. Não há exigência legal de haver reclamação administrativa como requisito para ajuizar ação impugnando débito e a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso provido.

VOTO

Colendo pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que indeferiu a petição inicial, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, porque o reclamante não comprovou que havia feito prévia reclamação administrativa.

No entanto, não há exigência de legal de haver prévia reclamação administrativa para ajuizar ação discutindo a existência de débito.

Por tal motivo
, dou provimento ao recurso inominado, anulo a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Após a devolução à origem deve ser designada audiência de conciliação, e7c o prosseguimento dos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021